Tribunal: TJMT
Processo: 1026434-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RAI no 1026434-31.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Renan Ítalo Lucas, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para redução dos alimentos, nos autos da ação revisional, promovia em face de J. L. H. P, representado por Camila Henrique Pinheiro.
Para tal desiderato, sustenta que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da pensão alimentícia fixada quando do acordo firmado entre as partes em julho de 2015, tendo em vista que se encontra atualmente desempregado e depois da fixação da pensão no montante de 51% (cinquenta e um por cento) do salário-mínimo, teve mais dois filhos.
Pede a concessão da tutela recursal, para redução do quantum fixado, para o montante de 20% do salário-mínimo, o que corresponde em R$ 200,00 (duzentos reais).
O deferimento da liminar se impõe.
Isso porque, em análise as razões expostas pelo agravante e a documentação acostada aos autos, entendo presentes os pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada.
Com efeito, extrai-se dos documentos apresentados pelo agravante que ele se encontra desempregado desde 09/02/2020, conforme cópia da CTPS acostada no Id. 70331970, bem como além do agravado, que atualmente tem 12 (doze) anos de idade, possui outros dois filhos, nascidos em 27/02/2018 e 06/02/2019, conforme certidões de nascimento de Id. 70331970, pág. 19, 20 e 21.
Desta forma, ao contrário do que foi consignado na decisão recorrida, tenho que o agravante demonstrou que a verba alimentar anteriormente fixada em 51% (cinquenta e um por cento) do salário-mínimo (Id. 70331970 – pág. 22) se mostra superior às suas reais possibilidades, mostrando-se necessária a adequação da decisão para o fim de reduzir os alimentos fixados.
Com essas considerações defiro o pedido liminar, para fixar alimentos provisórios em 20% do salário-mínimo vigente, o que corresponde ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator